Tribunal: TJPA
Processo: 0140574-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0140574-57.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: DUCILENE GOMES MARIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO CONTADA EM DOBRO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, em mandado de segurança impetrado por servidora pública com o objetivo de garantir a contagem em dobro de licença-prêmio adquirida antes da EC nº 20/1998 para fins de aposentadoria especial do magistério.

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à impossibilidade de cômputo de períodos fictícios como tempo de efetivo exercício para a aposentadoria especial dos professores, invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contagem em dobro de licença-prêmio adquirida antes da EC nº 20/1998 pode ser considerada para fins de aposentadoria especial do magistério e se houve omissão no acórdão recorrido quanto à exigência de tempo de efetivo exercício na função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito adquirido à conversão da licença-prêmio não usufruída em tempo de serviço para fins de aposentadoria quando adquirida antes da EC nº 20/1998.

5. O acórdão embargado fundamentou-se na legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 72, § 2º) e na jurisprudência consolidada do STF para concluir pela legalidade da contagem em dobro da licença-prêmio para fins de aposentadoria especial, desde que adquirida antes da EC nº 20/1998.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"É legítima a contagem em dobro da licença-prêmio adquirida antes da EC nº 20/1998 para fins de aposentadoria especial do magistério, configurando direito adquirido do servidor público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 5.810/94, art. 72, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 852194 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/03/2017; STF, RE 596672 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS,
em
face do Acórdão de (ID. nº 20722486
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DUCILENE GOMES MARIM.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que não houve manifestação expressa sobre a impossibilidade de cômputo de períodos fictícios como tempo de efetivo exercício para fins de concessão da aposentadoria especial dos professores. Alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao estabelecer que o direito à aposentadoria especial somente se aperfeiçoa com o cumprimento integral do requisito temporal de efetivo exercício na função de magistério, sem considerar períodos ficto, conforme decidido no RE 275661 AgR/DF.

Defende que o afastamento para aguardar a aposentadoria, embora previsto no Regime Jurídico Único como direito do servidor, não pode ser considerado como tempo de efetivo exercício para a regra especial do magistério, pois a legislação aplicável exige que o docente esteja, de fato, em atividade.

Argumenta, ainda, que o período de licença-prêmio contado em dobro, embora aceito para o requisito de tempo de serviço e contribuição, não pode ser computado para fins de aposentadoria especial, sob pena de violação ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal, bem como à jurisprudência do STF, que exige o exercício contínuo e efetivo da docência para o cumprimento do requisito temporal.

Sustenta que, ao analisar o caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado identificou um equívoco na contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, uma vez que o art. 72 da Lei nº 5.810/94 não prevê tal possibilidade. Diante disso, a Administração Pública revisou o ato aposentatório com fundamento no princípio da autotutela, declarando sua nulidade por meio da Portaria nº 1.973/2015, respeitando o prazo para revisão de atos administrativos e assegurando à interessada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, assevera que a decisão embargada não enfrentou de forma explícita os dispositivos legais e constitucionais invocados, razão pela qual requer a complementação do julgado para fins de prequestionamento, possibilitando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 21609507).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme bem destacado na decisão embargada, que o servidor público que completa os requisitos para usufruir de licença-prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria.

Nesse sentido vejamos o que diz a Lei nº 5.810/94:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XI - licença-prêmio;

(...)

§2º As férias e a licença-prêmio serão contadas em dobro para efeito de aposentadoria a partir da expressa renúncia do servidor.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

(...)

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

Nessa perspectiva, assevero que, tendo em vista o instituto do direito adquirido, as licenças-prêmio devem ser contadas nos moldes do art. 72, § 2º, da lei nº 5.810/1994, vez que vencidas anteriormente à vigência da EC nº 20/98, assim, cumprindo os requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

Sobre o assunto, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o servidor público tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço, para fins de aposentadoria, se preencheu os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 852194 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO RELATOR (CPC, ART. 557, CAPUT, E RISTF, ART. 21, § 1º). ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA EC 20/1998.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SENTIDO AMPLO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal (CPC, art. 557, caput, e RISTF, art. 21, § 1º). II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço para fins de aposentadoria, quando a aquisição do benefício ocorreu em período anterior à Emenda Constitucional 20/1998. III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, na qual fui relator para o acórdão, entendeu que as funções de magistério compreendem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental que não se desincumbe do ônus de demonstrar as razões de inconformismo. Súmula 284 do STF. V - Agravo regimental improvido.

(RE 596672 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

In casu
, a embargada comprovou ter adquirido o direito o direito ao cômputo da licença-prêmio para tempo de serviço em período anterior a EC 20/1998, como indica o memorando de nº 3424/99 (ID. 12173688 - Pág. 8).

Além do mais, considerando que a servidora exerceu o cargo de professor nível básico, é evidente que faz jus à contagem de tempo de contribuição fictício, decorrente do cômputo em dobro das licenças-prêmio não usufruídas na atividade, adquiridas anteriormente à vigência da EC nº 20/98.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2025